Tribunal: TJMT
Processo: 0024998-14.2009.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024998-14.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ARY LEITE DE CAMPOS - CPF: 021.858.901-82 (EMBARGADO), GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS - CPF: 146.423.791-34 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), OSCAR DA COSTA RIBEIRO (EMBARGANTE), UBIRATAN FRANCISCO VILELA TOM SPINELLI (EMBARGANTE), GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS REPRESENTADO POR SUA ESPOSA MARIA LUCIA CORREA DE ALMEIDA BARROS (EMBARGANTE), JULIO JOSE DE CAMPOS (EMBARGANTE), GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS REPRESENTADO POR SUA ESPOSA MARIA LUCIA CORREA DE ALMEIDA BARROS (EMBARGADO), JULIO JOSE DE CAMPOS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), OSCAR DA COSTA RIBEIRO (EMBARGADO), UBIRATAN FRANCISCO VILELA TOM SPINELLI (EMBARGADO), ARY LEITE DE CAMPOS - CPF: 021.858.901-82 (EMBARGANTE), GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS - CPF: 146.423.791-34 (EMBARGANTE), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA - CPF: 004.953.791-15 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (ADVOGADO), GONCALO PEDROSO BRANCO DE BARROS - CPF: 146.423.791-34 (EMBARGADO), JULIO JOSE DE CAMPOS (EMBARGADO), OSCAR DA COSTA RIBEIRO (EMBARGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), ZOROASTRO CONSTANTINO TEIXEIRA - CPF: 004.953.791-15 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), LUCIANA PALMIERI FERREIRA CORREA DA COSTA - CPF: 275.631.218-54 (ADVOGADO), PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 061.804.001-30 (ADVOGADO), CHRISTIAN EDUARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 545.013.341-34 (ADVOGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), RODOLFO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 678.885.509-91 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ALEGÁVEL A QUALQUER TEMPO – APRECIAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Não sendo o caso, a rejeição se impõe.

2 - A prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegada a qualquer tempo e apreciada, inclusive de ofício. Portanto, não há óbice para fazê-lo nos embargos de declaração. Todavia, uma vez não ocorrida, não enseja a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
Gonçalo Pedroso Branco de Barros, Ubiratan Francisco Vilela Spinelli e o espólio de Ary Leite de Campos
em face do acórdão que, cumprindo decisão proferida em Recurso Especial, emitiu novo julgamento aos Embargos de Declaração por eles interpostos e restabeleceu os termos da sentença julgada procedente na origem.

O Embargante
Gonçalo Pedroso Branco de Barros
sustenta que a decisão não apreciou a incidência da prescrição (inciso I ou II do artigo 23 da Lei nº 8.429/92 vigente à época) e da prescrição intercorrente. Diz também que não reconheceu, segundo ele, a ilicitude das provas e nem se ateve à individualização das condutas. Ao final, pleiteou a desconsideração da conduta ante o seu desvalor sob o prisma do contexto social, entendendo que os fatos teriam deixado de ser socialmente relevantes.

Ubiratan Francisco Vilela Spinelli
alega que a decisão é omissa quanto a ocorrência da prescrição intercorrente e inexistência de conduta dolosa.

O
Espólio de Ary Leite de Campos
aponta omissão e obscuridade no “decisium”, quanto ao elemento subjetivo e individualização das condutas. Argumenta que a condição pessoal de conselheiro não é fator para considerar a presença do dolo e que não há individualização das condutas dos envolvidos, além de não discriminar as despesas atribuídas como indevidas.

Assim, pedem a acolhida e provimento dos embargos, para que sejam sanados os vícios, reformando o acórdão, e, ainda, prequestionam a matéria.

Em contrarrazões (Id n. 200523658), o Embargado refuta as alegações, pedindo o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em face da celeuma recursal até aqui, é relevante uma breve digressão dos fatos, para fundamentar a inexistência de vícios no julgado, nos termos das alegações dos embargantes.

Pois bem.

O Ministério Público manejou Ação de Improbidade em face dos Embargantes que à época dos fatos exerciam cargos de Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, alegando que eles teriam sido beneficiados pelo Órgão com valores indevidos, alusivos ao ressarcimento de “despesas médicas” realizadas nos aos de 1999 a 2005.

A ação foi julgada procedente fixando reprimendas e determinando a obrigação de ressarcir os valores recebidos indevidamente. Em recursos interpostos, restou provida em parte a Apelação do Ministério Público e desprovidas as demais. O julgamento foi anulado.

Em novas apelações interpostas, apenas o recurso interposto pelo Ministério Público foi provido para majorar o
quantum
fixado como ressarcimento devido pelo Espólio de Ary Leite de Campos. Os recorrentes interpuseram Embargos de Declaração que foram rejeitados pela e. Corte, ensejando a interposição de Recursos Especiais.

O Superior Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, aos Embargos no

Recurso Especial nº 1736408 do Espólio de Ary Leite de Campos, determinando o retorno do feito à origem, para
novo julgamento dos Declaratórios, por entender que a decisão que rejeitou os Aclaratórios não havia discriminado de forma individualizada as despesas ressarcidas por cada agente público e quais seriam os valores dispensados na atuação de ordenador de despesas
.

Sendo assim, esta Câmara julgou novamente os embargos declaratórios, nos exatos termos da decisão da Corte Superior de Justiça, ou seja, sanando a omissão quanto à individualização das condutas dos Embargantes. Este era o único objeto a ser reapreciado nos declaratórios, conforme determinado pelo STJ.

Não há, pois que se falar em outra omissão a ser sanada, eis que no voto condutor do embargos, assim ficou assentado:

“(...)
Verifica-se que
razão assiste aos apelantes, haja vista a conclusão de forma genérica e a nova interpretação restritiva das despesas apresentadas para reembolso, que culminaram na majoração dos valores objeto da condenação
.

Anote-se que a prática da conduta ímproba é inconteste, haja vista que, mesmo em se aplicando a nova lei de improbidade, inevitável afastar o dolo das condutas, considerando a situação relevante dos réus, qual seja, serem conselheiros de Tribunal de Contas, que pressupõe o notório conhecimento jurídico, contábil, econômico e financeiro da administração pública, e, ainda assim, apresentarem para ressarcimento notas fiscais e/ou recibos de despesas que não guardam a menor relação com custos para saúde.

Por outro lado,
foi acertada e detalhada a conclusão posta na sentença, no sentido de impor o ressarcimento apenas daquelas despesas totalmente alheias aos custos com saúde
.

O Juiz especificou e nominou cada uma das notas fiscais e/ou recibos alheios às despesas médicas e, a despeito da interpretação que o Ministério Público pretendeu atribuir às normas reguladoras do que vem a ser despesas médicas reembolsáveis, o certo é que o ato de improbidade administrativa exige a correlação da conduta ilegal, imoral, reprovável, com o elemento volitivo e a tipificação na norma. No caso, ainda que o órgão ministerial tenha se insurgido contra os recibos atinentes à fonoaudiólogo, psicólogo, psiquiatra, odontólogo ou outros correlatos à saúde
, o que se pode ter como imoral e ímprobo são àquelas pretensões de ressarcimento relativo à cirurgias plásticas, hospedagens em hotéis, fretamento de aeronaves ou compras de materiais que não guardam relação com a saúde, não àquelas que, apesar da divergência de interpretação, são despesas com saúde
.

Assim, uma vez que,
em contraponto à falta de individualização e especificação no acordão embargado, vem a sentença minuciosamente detalhando cada um dos recibos que deram ensejo à condenação, deve ser ela mantida
, por refletir a reprovação ao ato ímprobo, bem como fazer cobro ao princípio da fundamentação, exigido das decisões judiciais.

Com efeito, constata-se que, embora os embargantes aleguem a ocorrência de omissão, o fazem sobre pontos que já foram objeto de apreciação e outros estranhos à decisão do STJ, que delimitou o ponto a ser reapreciado no novo julgamento dos embargos.

Por outro lado, a questão da prescrição, embora não configure a omissão alegada, é matéria de ordem pública e, como tal, pode ser alegada a qualquer tempo e, por isto, sobre ela cabe pronunciamento.

Vejamos.

Até bem pouco tempo atrás, aceitavam-se discussões e opiniões diversas nos precedentes jurisprudenciais sobre a retroatividade ou não da nova LIA em questão de prescrição. Hoje, no entanto, com o julgamento

do
Tema 1199 no Supremo Tribunal Federal
, que reconheceu a repercussão geral da matéria, está encerrada a discussão, que assim ficou ementada:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI 14.230/2021. APLICAÇÃO RETROATIVA DAS DISPOSIÇÕES SOBRE O DOLO E A PRESCRIÇÃO NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a definição de eventual (IR) RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II)
A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente
. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC.
( ARE 843989 RG, Relator (a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 03-03-2022 PUBLIC 04-03- 2022) (destaquei).

Por ocasião efetivo julgamento do Leading Case ( ARE 843989 1), restou fixada a seguinte tese:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.
(destaquei)

Como visto, o STF decidiu pela irretroatividade da lei, em caso de prescrição.

Foram estabelecidos os seguintes marcos interruptivos: ajuizamento da demanda de improbidade administrativa; sentença condenatória; publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência do pedido; publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência.

Trata-se de uma modalidade de prescrição que afeta o exercício da exigibilidade por causa externa e posterior ao ajuizamento da demanda.

Em virtude de a causa da prescrição ser, exclusivamente, uma atuação processual independente, de certa forma, do agir dos titulares da relação jurídica de Direito material, basta que haja o decurso do tempo no curso do processo.

A tese da prescrição intercorrente não foi enfrentada pelo legislador originário do Código Civil de 1916, e nem mesmo pelo legislador originário do Código Civil de 2002. Ela não decorre da violação de nenhum direito subjetivo material.
O retardamento no processamento gera a sua ocorrência sem que seja necessária a violação de nenhum direito
. Logo,
não tem natureza material, mas, sim, essencialmente processual
.

Dessa forma,
não é aplicável à prescrição intercorrente a regra da retroatividade
, mas, sim, o disposto no artigo 14 do CPC, que estabelece a irretroatividade da norma de Direito processual. Este é, inclusive, o posicionamento do STF, a fundamentar o Tema 1199.

Em conclusão, este entendimento corrobora a tese firmada pelo STF de que não se aplica ao caso, a nova Lei, porquanto
a prescrição intercorrente reveste-se de caráter processual, e, a corroborar a incidência
ex nunc
das modificações relativas, e, igualmente, que a Lei n.º 14.230/2021 entrou em vigor em 26.10.2021,
não há que se falar, evidentemente, em prescrição intercorrente, na hipótese, em se considerando o início da vigência da lei, e a data da propositura da ação (13/08/2009).

Isso posto, embora, como dito, possível a manifestação sobre a prescrição intercorrente alegada,

uma vez que não houve a ocorrência de quaisquer das hipóteses autorizadoras do art. 1022 do CPC,
rejeito

os embargos de declaração
, bem como dou por prequestionados os dispositivos apontados, mesmo que, como se disse, pela novel legislação processual seja desnecessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024